Tribunal: TJSP
Processo: 2025635-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada – Descabimento - Hipótese em que, em cognição sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da reclamada tutela de urgência – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000418872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2025635-51.2020.8.26.0000, da Comarca de
Barueri, em que é agravante JULIANA SOARES DA SILVA
PLÁSTICOS EIRELI, é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025635-51.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30352
AGRV.No: 2025635-51.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : JULIANA SOARES DA SILVA PLÁSTICOS EIRELI
AGDO. : ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA - Pretensão de reforma da respeitável decisão
que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada
Descabimento - Hipótese em que, em cognição sumária,
não há elementos de convicção aptos a autorizar o
deferimento da reclamada tutela de urgência RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada
(fls.25).
Sustenta
a
agravante,
em
apertada
síntese, que, em decorrência de suas novas instalações,
requereu junto à agravada a remoção de um poste
localizado no portão de acesso à garagem de seu
estabelecimento comercial.
Alega
que,
num
primeiro
momento,
a
agravada apresentou orçamento e proposta de rateio do
custo do serviço; contudo, em seguida, obteve nova
resposta da agravada, segundo a qual o custeio integral
da remoção do poste deveria ser arcado pela agravante.
Afirma
que
se
encontra
impedida
de
realizar as atividades da sede de sua empresa e de
exercer seu direito de propriedade.
Argumenta que a remoção do poste não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025635-51.2020.8.26.0000
3
por razão estética ou de embelezamento do imóvel, e,
sim, por necessidade; alega, também, que o poste
prejudica que caminhões manobrem no local.
Acrescenta que deve ser arbitrada multa
coercitiva.
Postula,
por
fim,
a
reforma
da
respeitável decisão recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 300 do Código de
Processo Civil dispõe que a “tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
No presente caso, tais requisitos não
estão efetivamente demonstrados.
As fotografias apresentadas pela agravante
(fls.21-22), embora comprovem que o poste em questão está
localizado em frente ao portão da garagem de seu
estabelecimento comercial, o que sugere possível dificuldade de acesso, não permitem concluir pela
impossibilidade absoluta de acesso.
Logo, não ficou caracterizado o requisito
de perigo de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, o que impede o deferimento da tutela de
urgência reclamada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora